Tribunal: TJMT
Processo: 1038022-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1038022-56.2025.8.11.0001
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Bartolomeu de Oliveira e Andria Pammela Zumerle Furtado
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DO TÍTULO. TERMO DE ADESÃO QUE NÃO COMPROVA RECEBIMENTO DA CERTIDÃO. REGISTROS ADMINISTRATIVOS QUE INDICAM PENDÊNCIA NA GERAÇÃO DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO NÃO SATISFEITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação para determinar a expedição e entrega de certidão de crédito decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado. O agravante sustenta que a obrigação de fazer já teria sido cumprida pela Administração Pública, alegando que a certidão foi entregue ao primeiro autor em 30/07/2013, fato que afirma estar comprovado por documentos administrativos, especialmente termo de adesão firmado perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, requerendo a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o efetivo cumprimento, pela Administração Pública, da obrigação consistente na expedição e entrega da certidão de crédito ao primeiro autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de adesão firmado pelo primeiro autor perante a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso limita-se a formalizar a adesão do servidor ao acordo administrativo destinado ao pagamento de direitos salariais decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, contendo declaração de concordância com o valor apurado e requerimento de expedição da certidão de crédito, sem qualquer elemento que comprove sua efetiva emissão ou entrega.
4. O referido documento não apresenta protocolo administrativo de entrega, identificação da certidão supostamente expedida, termo de recebimento assinado ou qualquer outro elemento que demonstre, de forma concreta e inequívoca, a efetiva entrega do título ao servidor.
5. Registros administrativos constantes do processo SEPLAG-PRO-2024/10160 indicam pendência relativa à geração da certidão de crédito decorrente das decisões judiciais que originaram os precatórios referentes a escalonamento vertical e juros do período de 1990 a 1998, evidenciando que o documento ainda não foi efetivamente emitido.
6. A própria Administração Pública informa, no âmbito do referido processo administrativo, que a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e entrega de certidões de crédito encontram-se suspensos na SEPLAG em razão do § 2o do art. 18 do Decreto no 808/2021 e das determinações do Acórdão no 422/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão da emissão dessas certidões até a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).
7. As informações constantes dos registros administrativos demonstram incongruência com a tese defensiva do ente estatal, reforçando a conclusão de que a certidão de crédito não foi efetivamente expedida ou entregue ao primeiro autor.
8. Incumbe ao ente público comprovar o fato extintivo do direito da parte autora, consistente no alegado cumprimento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu diante da ausência de prova documental idônea da entrega da certidão.
9. A cessão do crédito à segunda autora encontra amparo nos arts. 286 e seguintes do Código Civil, circunstância que legitima a cessionária a pleitear a entrega do título correspondente ao crédito transferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O termo de adesão a acordo administrativo que prevê a expedição de certidão de crédito não comprova, por si só, a efetiva emissão e entrega do referido título ao interessado.
2. Incumbe à Administração Pública demonstrar, mediante prova documental idônea, o efetivo cumprimento da obrigação de expedir e entregar certidão de crédito quando alegado fato extintivo do direito do autor.
3. A cessão de crédito realizada nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil legitima a cessionária a pleitear a entrega do título correspondente ao crédito cedido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o; CC, arts. 286 e seguintes; Decreto no 808/2021, art. 18, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038022-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BARTOLOMEU DE OLIVEIRA - CPF: 328.029.271-91 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DO TÍTULO. TERMO DE ADESÃO QUE NÃO COMPROVA RECEBIMENTO DA CERTIDÃO. REGISTROS ADMINISTRATIVOS QUE INDICAM PENDÊNCIA NA GERAÇÃO DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO NÃO SATISFEITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação para determinar a expedição e entrega de certidão de crédito decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado. O agravante sustenta que a obrigação de fazer já teria sido cumprida pela Administração Pública, alegando que a certidão foi entregue ao primeiro autor em 30/07/2013, fato que afirma estar comprovado por documentos administrativos, especialmente termo de adesão firmado perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, requerendo a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o efetivo cumprimento, pela Administração Pública, da obrigação consistente na expedição e entrega da certidão de crédito ao primeiro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de adesão firmado pelo primeiro autor perante a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso limita-se a formalizar a adesão do servidor ao acordo administrativo destinado ao pagamento de direitos salariais decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, contendo declaração de concordância com o valor apurado e requerimento de expedição da certidão de crédito, sem qualquer elemento que comprove sua efetiva emissão ou entrega.

4.

O referido documento não apresenta protocolo administrativo de entrega, identificação da certidão supostamente expedida, termo de recebimento assinado ou qualquer outro elemento que demonstre, de forma concreta e inequívoca, a efetiva entrega do título ao servidor.

5.

Registros administrativos constantes do processo SEPLAG-PRO-2024/10160 indicam pendência relativa à geração da certidão de crédito decorrente das decisões judiciais que originaram os precatórios referentes a escalonamento vertical e juros do período de 1990 a 1998, evidenciando que o documento ainda não foi efetivamente emitido.

6.

A própria Administração Pública informa, no âmbito do referido processo administrativo, que a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e entrega de certidões de crédito encontram-se suspensos na SEPLAG em razão do § 2o do art. 18 do Decreto no 808/2021 e das determinações do Acórdão no 422/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão da emissão dessas certidões até a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

7.

As informações constantes dos registros administrativos demonstram incongruência com a tese defensiva do ente estatal, reforçando a conclusão de que a certidão de crédito não foi efetivamente expedida ou entregue ao primeiro autor.

8.

Incumbe ao ente público comprovar o fato extintivo do direito da parte autora, consistente no alegado cumprimento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu diante da ausência de prova documental idônea da entrega da certidão.

9.

A cessão do crédito à segunda autora encontra amparo nos arts. 286 e seguintes do Código Civil, circunstância que legitima a cessionária a pleitear a entrega do título correspondente ao crédito transferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo de adesão a acordo administrativo que prevê a expedição de certidão de crédito não comprova, por si só, a efetiva emissão e entrega do referido título ao interessado.

2.

Incumbe à Administração Pública demonstrar, mediante prova documental idônea, o efetivo cumprimento da obrigação de expedir e entregar certidão de crédito quando alegado fato extintivo do direito do autor.

3.

A cessão de crédito realizada nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil legitima a cessionária a pleitear a entrega do título correspondente ao crédito cedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o; CC, arts. 286 e seguintes; Decreto no 808/2021, art. 18, §2o.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente estadual em face da decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a expedição e entrega da certidão de crédito vindicada.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que restaria comprovado nos autos que a obrigação de fazer pleiteada pelos autores já teria sido integralmente cumprida pela Administração Pública. Aduz, nesse sentido, que a referida certidão de crédito foi formalmente entregue ao primeiro autor, Bartolomeu de Oliveira, em 30/07/2013, circunstância que, segundo afirma, estaria demonstrada pelos documentos administrativos juntados aos autos, notadamente por meio do termo de adesão firmado pelo referido servidor perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Sustenta, assim, que a obrigação estatal estaria extinta pelo cumprimento, não subsistindo qualquer dever de nova expedição ou entrega do título, sob pena de se impor ao ente público obrigação inexistente e de se admitir indevida duplicidade de pagamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo à análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se estritamente à verificação da efetiva emissão e recebimento da certidão de crédito pelo primeiro autor.

Cumpre consignar, desde logo, que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o ente estadual sustenta que a certidão de crédito teria sido entregue ao primeiro autor no ano de 2013, afirmando que tal circunstância estaria comprovada por documentos administrativos, especialmente pelo termo de adesão firmado pelo servidor perante a SEPLAG.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que os documentos apresentados não possuem aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva expedição e entrega da certidão de crédito.

Com efeito, o termo de adesão juntado aos autos, firmado por Bartolomeu de Oliveira junto à Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, limita-se a formalizar a adesão do servidor a acordo administrativo destinado ao pagamento de direitos salariais decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, relacionadas a diferenças de escalonamento vertical, adicionais por tempo de serviço, juros e correção monetária.

No referido documento, o interessado declara a exatidão do valor bruto atualizado até setembro de 2008 constante de processo administrativo específico e manifesta concordância com os termos do acordo administrativo, requerendo, em razão dessa adesão, a expedição da respectiva certidão de crédito. Ademais, declara não ter cedido direitos relativos aos precatórios mencionados nem realizado compensação, bem como manifesta aceitação do recebimento da certidão como forma de quitação dos valores reconhecidos, além de declarar a desistência de eventuais ações judiciais relacionadas aos créditos objeto do acordo.

Entretanto, referido termo de adesão
não contém qualquer elemento que comprove a efetiva expedição ou entrega da certidão de crédito
ao primeiro autor.

Não há nos autos protocolo administrativo de entrega, identificação da certidão supostamente expedida, termo de recebimento devidamente assinado
ou qualquer outro documento que demonstre, de forma concreta e inequívoca, que o título tenha sido efetivamente entregue ao servidor.

Assim, a assinatura do termo de adesão, por si só, não se presta a comprovar a efetiva entrega da certidão,
uma vez que o documento apenas formaliza a adesão do interessado ao acordo administrativo e a aceitação das condições nele estabelecidas,
não constituindo prova de que a certidão tenha sido posteriormente expedida e entregue pela Administração Pública.

Ao revés, os próprios registros administrativos produzidos pela Administração Pública apontam cenário diametralmente oposto.

Conforme se verifica do espelho administrativo constante do processo SEPLAG-PRO-2024/10160, emitido em 14/10/2024, há registro de pendência relativa à geração da certidão de crédito oriunda das decisões judiciais que deram origem ao crédito reconhecido, constando expressamente a necessidade de
“gerar certidão de crédito oriundo de decisões judiciais transitadas em julgado que originaram os precatórios referentes a escalonamento vertical e juros/art. 147 no período de 1990 a 1998, conforme processo no 520.796/2008”.

Na sequência, a própria Administração Pública informou, no referido processo administrativo, que a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e entrega de certidões de crédito encontram-se suspensos no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, em razão do disposto no § 2o do art. 18 do Decreto no 808/2021, bem como das determinações constantes do Acórdão no 422/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão da emissão dessas certidões até a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), atualmente em fase de implantação.

Desse modo, verifica-se que os próprios registros administrativos produzidos pelo ente estatal evidenciam que a certidão de crédito não foi efetivamente expedida ou entregue, revelando manifesta incongruência entre a tese defensiva apresentada e as informações constantes dos sistemas administrativos da própria Administração Pública. Assim, embora a parte reclamada sustente ter emitido e entregue a certidão de crédito ao primeiro autor, o espelho administrativo e a resposta formal fornecida pela Administração demonstram cenário diverso, reforçando a conclusão de que a obrigação pleiteada não foi efetivamente cumprida.

Com efeito, o ônus de comprovar o fato extintivo do direito da parte autora incumbia ao ente estatal, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de alegação de cumprimento da obrigação. Contudo, o conjunto probatório apresentado não se revela suficiente para desincumbir o ente público desse encargo.

Desse modo, inexistindo prova documental idônea capaz de demonstrar a efetiva expedição e entrega da certidão de crédito, não se pode admitir como comprovada a extinção da obrigação por alegado cumprimento.

Cumpre destacar, ainda, que a cessão do crédito à segunda autora encontra amparo n
os arts. 286 e seguintes do Código Civil
,
circunstância que legitima a cessionária a pleitear a entrega do título correspondente ao crédito transferido.

Nesse contexto, não demonstrado de forma inequívoca o cumprimento da obrigação pela Administração Pública, impõe-se a manutenção, em sua integralidade, da decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
3
% (
três
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026